Tribunal: TJDFT
Processo: 0701282-36.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa. Embargos de declaração. Direito processual penal. Decisão do STJ. Rejulgamento da causa. Descumprimento de medida protetiva. Consentimento da vítima. Atipicidade da conduta. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração visando sanear supostos vícios apontados no julgado.

II. Questão em discussão
2. Há um ponto em discussão não enfrentamento que é a tese de consentimento da vítima no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

III. Razões de decidir

3. O consentimento da vítima, que aceita a aproximação do réu e tolera o seu convívio na mesma residência, sem qualquer objeção, afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, em razão da ausência de dolo de descumprimento da medida protetiva.

IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.